Tribunal: TJSP
Processo: 1005290-07.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Apelação. Obrigações. Contrato de seguro de vida em grupo. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição (art. 487, II, do CPC). Ação proposta pelo segurado contra a seguradora. Prazo prescricional ânuo tanto no antigo como no atual Código Civil (art. 178, § 6o, inciso II, CC/1916, art. 206, § 1o, II, 'b', do CC/2002 e Súmula 101 do STJ), que

Ementa:
Apelação. Obrigações. Contrato de seguro de vida em grupo. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição (art. 487, II, do CPC). Ação proposta pelo segurado contra a seguradora. Prazo prescricional ânuo tanto no antigo como no atual Código Civil (art. 178, § 6o, inciso II, CC/1916, art. 206, § 1o, II, 'b', do CC/2002 e Súmula 101 do STJ), que se inicia da ciência inequívoca da invalidez (Súmula 278 do STJ) que ocorreu com a concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS em 02/01/2017. Autor que não efetuou pedido administrativo, não havendo suspensão do prazo. Ação proposta em 24/08/2018, após decorrido o lapso prescricional. Prazo prescricional ânuo do segurado contra a seguradora que não se confunde com o prazo prescricional decenal em relação aos beneficiários (art. 205 do CC). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.